Tribunal: TJSP
Processo: 1001524-13.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Apelo da autora

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Apelo da autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Ausência de provas para demonstrar a inexistência dos débitos ou a negativação indevida. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação da prestação do serviço e ausência de prova de pagamento, ônus que incumbia à autora, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Autora que não comprovou residir em outro endereço à época do consumo que gerou o débito exigido. Negativação praticada em exercício regular de direito de cobrança. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não caracterizado. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido. Alteração da sucumbência.